Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-37.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de taxa de manutenção de loteamento e julgou procedente a reconvenção, reconhecendo a desassociação do réu e fixando o valor mensal devido pela utilização do serviço de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de taxa de manutenção de loteamento e julgou procedente a reconvenção, reconhecendo a desassociação do réu e fixando o valor mensal devido pela utilização do serviço de água.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação de pagamento da taxa de manutenção do loteamento decorre de contrato padrão registrado, vinculando os adquirentes e sucessores, mesmo sem adesão à associação.
III. Razões de Decidir
3. A obrigação do réu relativa ao pagamento da taxa de manutenção do loteamento advém do contrato padrão de compromisso de compra e venda registrado na matrícula do imóvel, vinculando os compradores originários e sucessores.
4. A cobrança de taxas de manutenção por administradora de loteamento é viável se o vínculo foi estabelecido por contrato padrão registrado, conforme precedentes do STJ e do TJSP. A cobrança não viola o direito constitucional de livre associação, pois o vínculo é contratual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a exigibilidade das taxas associativas pelo período em que o apelado usufruiu dos serviços e benfeitorias da Associação. Valores devidos a serem apurados em liquidação de sentença. Condenação da parte recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Tese de julgamento: 1. A obrigação de pagamento da taxa de manutenção do loteamento decorre de contrato padrão registrado, vinculando os compradores originários e sucessores. 2. A cobrança de taxas de manutenção por administradora de loteamento é viável se o vínculo foi estabelecido por contrato padrão registrado. 3. A cobrança não viola o direito constitucional de livre associação, pois o vínculo é contratual.
Legislação Citada:
CPC, art. 487, I; Lei no 6.766/79, art. 29; Lei no 14.905/2024; Lei no 13.465/2017, art. 36-A.
Jurisprudência Citada:
(AgInt no REsp 1.696.347/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018.)" (STJ, AgInt no REsp 1705764/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/05/2019).
(STJ, AgInt no REsp 1656338/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/11/2017).
REsp n.o 1.439.163/SP (Tema no 882)
RExt n.o 695911/SP (Terma 492)
(Apelação Cível 1000527-06.2020.8.26.0075, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2022)
(Apelação Cível 1001181- 90.2020.8.26.0075, Rel. Des. Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 08/02/2022)
(Apelação Cível 1001657-31.2020.8.26.0075, Rel. Des. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/10/2021)
(Apelação Cível 1001652-43.2019.8.26.0075, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 22/09/2021)
(TJSP; Apelação Cível 1002068-06.2022.8.26.0075; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2024; Data de Registro: 18/09/2024)
(TJSP; Apelação Cível 1000639-09.2019.8.26.0075; Relator (a): Eduardo Francisco Marcondes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)